Tribunal: TJSP
Processo: 2131173-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000566902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2131173-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ADA MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA e Paciente MARCOS VINICIUS
QUEIROZ DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131173-21.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2131173-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Ada Miranda da Silva
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Paciente: Marcos Vinícius Queiroz de Mendonça
Voto no 13.843
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica
suficientemente a custódia cautelar - Alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa - Inocorrência - Feito que
segue
trâmite
regular
-
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Ada Miranda da Silva, em favor de Marcos Vinícius Queiroz de Mendonça,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário do
Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade
apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por
suposta prática dos delitos de roubo majorado, apesar de ausentes os requisitos
legais para tanto.
Explica que o paciente encontra-se recolhido desde o dia
29/01/2020, acusado de ter violado o artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, e o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal.
Aduz que a prisão do acusado ocorreu sob a fundamentação
de regularidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal;
contudo, o paciente nega veementemente a prática delitiva e sequer há indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131173-21.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
suficientes da autoria dos delitos a ele atribuída.
Indica que o paciente é primário e possui residência fixa no
distrito da culpa, quadro este que indica que, em liberdade, não oferecerá risco à
instrução criminal, além de comprometer-se, desde já, a colaborar com a
persecução criminal.
Menciona que a redação dos artigos 316 e 319 do Código de
Processo Penal é clara quanto à possibilidade da revogação da prisão preventiva,
dado seu caráter excepcional.
Destaca, ainda, o evidente constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de
90 (noventa) dias e a instrução criminal sequer se iniciou.
Frisa, por fim, que o paciente não pode ter seu direito de
liberdade cerceado pela demora na prestação jurisdicional, principalmente se
verificado que a defesa não deu causa ao retardamento do andamento
processual, como in casu.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pelo reconhecimento ainda do
excesso de prazo na formação da culpa do paciente, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 27/29), foram prestadas as
informações (fls. 32/33).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 37/44).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131173-21.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
A ordem deve ser denegada.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização dos atos
processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro
do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados,
não indicam necessariamente a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, a
ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão por
tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir de atuação
negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não acontece por ato
da parte.
De acordo com os autos, o paciente foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e do artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal, porque, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta de 20h30, na Rua Maestro
Vilas Lobo, no Bairro Parque Vitória, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
previamente ajustado e com identidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima Cristiane
Figueira Massa, o veículo Chevrolet/Onix, de placas FJC-1937, avaliado em R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e
cartões, pertencentes à mesma vítima, bem como um aparelho de telefone celular
Samsung, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a Alice Bezerra
Silva (cf. fls. 57/59 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131173-21.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
Importante ressaltar, de início, que se trata de acusação de
delitos graves, que causam indignação e que indiscutivelmente comprometem a
paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, como aduzido pela impetrante.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios
do envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa, como bem
fundamentado pela decisão digitalizada a fls. 10/14, principalmente se
considerado que uma das vítimas o reconheceu como o autor dos crimes
patrimoniais (cf. declarações de fl. 04 dos autos de origem).
E, conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, a denúncia foi preliminarmente recebida em
06/02/2020, designando-se, desde logo, audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 16/03/2020, a qual restou prejudicada, em razão do
Provimento CSM no 2.545/20, sendo redesignada para o dia 25/05/2020; contudo,
a referida audiência também não foi realizada, diante da prorrogação da
quarentena (Portaria CNJ no 79/20 e Provimento CSM no 2.560/20).
Há informação, ainda, de que não houve nova designação de
data para a audiência de instrução, diante do Provimento CSM no 2.561/20 que,
uma vez mais, prorrogou a suspensão do expediente forense.
Por fim, a autoridade apontada como coatora informa que,
formulado pedido de reavaliação da prisão preventiva, em obediência ao artigo
316 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar foi mantida (fls. 32/33).
E, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos de
origem, verificou-se que na data recente de 30/06/2020, o Juiz de primeiro grau
determinou a certificação, pela secretaria, se o feito estaria em termos para a
realização de audiência virtual (cf. fl. 154 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2131173-21.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
Assim, no caso em apreço, cumpre anotar que não há notícia
de atuação irregular do Juízo de origem que, ao que parece, vem conduzindo a
causa com a celeridade possível em virtude das circunstâncias excepcionais que
envolvem o caso concreto, não havendo, portanto, que se falar, ao menos por
ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator